Tribunal: TJMT
Processo: 1021548-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021548-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (AGRAVADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - ASTREINTE FIXADA EM R$ 200,00 E LIMITADA A R$ 3.000,00 - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – PRAZO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. (...). No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. (...). Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução”. (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018). 2. O prazo de 05 (cinco) dias é razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos das tarifas bancárias quando o caso não guarda qualquer excepcionalidade, e a instituição financeira sequer menciona em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade em cumprir o comando judicial.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021548-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
”

(Número Unico 1027511-32.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por RUTH VAZ DE ALMEIDA, deferiu parcialmente o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao Banco/réu que “
se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade da parte autora, referente à tarifa bancária denominada ‘Cesta B. Expresso 1’, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00
”
(cf. Id. no 111259461).

O Banco/agravante insurge-se apenas contra

a imposição da multa cominatória, afirmando que, no caso, nos moldes como foi fixada, a
astreinte
não atendeu a finalidade de
compelir ao cumprimento da ordem judicial, revelando-se mais como medida de caráter indenizatório do que propriamente cominatório, já que “
o valor da multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 3.000,00, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil
”, sob pena de “
servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte
”, razão pela qual pede
o provimento do recurso para “
afastar a aplicação da multa fixada, ou, caso não seja o entendimento
(...),
reduzir e limitara a multa, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição
(cf. Id. no 111259453).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 02.12.2021, que negou o pleito de atribuição de efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 111638982).

A agravada contra-arrazoou o recurso com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento (cf. Id. no 1124794963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O arbitramento de multa decorre do poder geral de cautela detido pelo magistrado, e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.

O posicionamento vigente no eg. STJ é no sentido de que “
o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor. 4. Entendimento em sentido contrário, que admitisse a revisão da multa apenas levando em consideração o valor final alcançado pelas astreintes, poderia implicar em estímulo

à

recalcitrância

do devedor,

além

de

desprestígio

à

atividade

jurisdicional

das instâncias ordinárias
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1714990 / MG – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 16.10.2018 –DJe do dia 18.10.2018).

O art. 537, §1o, I e II, do CPC estabelece que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la

(
grifei
e
destaquei
)
, caso verifique que
(...)
se tornou insuficiente ou excessiva
” (inciso I), ou “
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (inciso II).

No caso, a manutenção do valor da multa diária é medida que se impõe, porquanto, foi fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 3.000,00, por outro lado, a redução do valor da multa resultaria em total desprestígio da atividade jurisdicional, ademais, o montante fixado é compatível, ainda, com o valor discutido na ação.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. (...) 4. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa,
é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa
. 5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa,
no momento de sua fixação
, em relação ao da obrigação principal. Assim,
verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução
” (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

No tocante ao prazo para cumprimento do comando judicial, o § 3o do art. 218 do CPC dispõe que inexistindo “
preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
”, sendo assim, conquanto
não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra,
os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, o prazo de 05 (cinco) dias é razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer menciona em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade em cumprir o comando judicial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022